Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728547-97.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: CENTRO DE REFERENCIA INFANTIL S/S LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INADIMPLÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a análise da controvérsia, e a parte requerida não apresenta elementos mínimos que justifiquem a necessidade da perícia. 2. A distribuição do ônus da prova segue a regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Não há inversão do ônus quando a decisão se baseia na ausência de prova pela parte requerida para embasar suas alegações. 3. Comprovada a prestação dos serviços médicos e a inadimplência da parte ré, a cobrança dos valores não pagos é legítima, sendo insuficiente a mera alegação genérica de glosa desacompanhada de qualquer prova documental que demonstre a irregularidade da cobrança. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 341, 369, 370, parágrafo único, 371, 373, e 464, §1o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, porquanto indeferido o pedido de produção de prova pericial indispensável para apuração dos fatos e do quantum debeatur. Discorre que a manutenção do acórdão vergastado afronta o princípio da ampla defesa e as regras sobre a correta distribuição do ônus probatório. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Pugna pela inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e pela fixação de honorários advocatícios recursais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL No 8.399, e ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL No 8.425. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 341, 369, 370, parágrafo único, 371, 373, e 464, §1o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Não verifico a nulidade suscitada, uma vez que, incontroverso o vínculo jurídico entre as partes (ID 67970944) e discriminado pelo apelado o valor da dívida (ID 67970946, 67970947, 67970948, 67970949, 67970950 e 67970951), inclusive mediante a juntada aos autos de diversas notas fiscais (ID 67970952, 67970953, 67970954, 67970955, 67970956), a esses documentos a apelante não opôs qualquer um sequer em tese apto a infirmá-los, limitando-se a requerer a produção de prova pericial, ao argumento de que “permitirá que um especialista em auditoria e contabilidade examine detalhadamente as guias e os cálculos apresentados, esclarecendo eventuais dúvidas que não podem ser resolvidas apenas com os documentos já juntados” (67970981). Conforme, todavia, pontuado pelo juízo de origem, o deslinde da controvérsia é viável mediante simples prova documental, apenas não produzida pela parte a quem interessaria demonstrar eventual improcedência do pedido inicial: (...) A falta de coligação de elementos de convicção necessários ao acolhimento da pretensão da recorrente não induz, com efeito, ao reconhecimento de cerceamento de defesa, mas de deficiência/ineficácia desta, frente ao objetivo de afastar a tese sustentada pela contraparte (ID 70670135 - Pág. 3). Disso ressai a conclusão segundo a qual, diversamente do quanto alegado pela apelante, o juízo de origem não fez recair sobre ela a incumbência da prova relativa ao fato constitutivo do direito da parte contrária. Tampouco houve qualquer alteração na regra geral insculpida no dispositivo legal acima transcrito, razão pela qual igualmente neste ponto não merecem prosperar os argumentos da recorrente (ID 70670135 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação e majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de inversão do ônus sucumbencial e de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL No 8.399, e ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL No 8.425. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002